Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-36.2022.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000176-36.2022.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CUSTODIA NUNES DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
GLAUBER CANGUSSU GUERRA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GLAUBER CANGUSSU GUERRA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO NO JULGADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais. A parte embargante alega omissão no julgado quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, especialmente diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que introduziu nova sistemática legal com aplicação da Taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se há omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas, bem como a necessidade de adequação ao novo regime legal instituído pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Constatou-se omissão no acórdão quanto à fixação dos critérios de atualização e juros aplicáveis às condenações por danos morais e repetição do indébito, o que compromete a liquidez e exequibilidade da decisão.
5. A Lei nº 14.905/2024, ao modificar o art. 406 do Código Civil, estabeleceu a Taxa SELIC como índice único para atualização e juros de mora, exigindo sua aplicação imediata aos processos em curso.
6. Estabelece-se, assim, para o período anterior à vigência da nova lei:
Correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, conforme súmulas 362 e 54 do STJ para danos morais;
Correção pelo INPC a partir de cada desconto e juros desde a citação para repetição do indébito.
A partir de 01/07/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC às condenações judiciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para integrar o acórdão, fixando os critérios de correção monetária e juros de mora, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.
Tese de julgamento:

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; entendimento recente sobre a aplicação imediata da nova sistemática de atualização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8000176-36.2022.8.05.0136, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO S/A e como embargada CUSTÓDIA NUNES DA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.